Tribunal: TJSP
Processo: 1010635-53.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora – 1. Pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto – 2. Alegação da autora de que sofre excessivas e indevidas cobranças realizada pela ré, por meio de mensagens de texto e ligações

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora – 1. Pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto – 2. Alegação da autora de que sofre excessivas e indevidas cobranças realizada pela ré, por meio de mensagens de texto e ligações telefônicas. Empresa ré que não logrou comprovar a regularidade da cobrança. Ausência de prova da contratação dos serviços ou de sua instalação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Hipótese em que a ré deve ser compelida a se abster de efetivar cobranças relacionadas aos contratos n° 661-01897012-7 e 003/32429040-0 – 3. Dano moral, no entanto, não configurado. Caso em que a autora comprovou ter recebido apenas uma mensagem de texto e sete ligações telefônicas de números desconhecidos. Ausência de prova, por meio de fatura da conta de telefonia celular, da existência de excessivas ligações de cobrança, tampouco de indicação dos números de origem das supostas cobranças. Não caracterizada, portanto, a violação ao disposto no artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor – Sentença reformada tão somente para determinar à ré que se abstenha de efetuar cobranças relativas aos contratos retro mencionados. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.